Tribunal: TJPA
Processo: 0869786-09.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869786-09.2020.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: ECOTOMO S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO –
EMBARGOS DA APELANTE
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
– OMISSÃO
NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE
DECISÃO SURPRESA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A RESCISÃO DE CONTRATO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – MATÉRIA JÁ JUDICIALIZADA EM OUTRA DEMANDA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – NÃO CONSTATAÇÃO – MORA
EX PERSONA –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – ACLARATÓRIOS REJEITADO –
EMBARGOS
DA APELADA ECOTOMO S/S LTDA E SEUS CAUSÍDICOS
–
OMISSÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO EVIDENCIADO – SANEAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – FIXAÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE TOTAL DE 11% – ACLARATÓRIO ACOLHIDO
–
EMBARGOS DA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO
–
EMBARGOS DA APELADA CONHECIDO E PROVIDO
.

Embargos
de Declaração da Apelante Construtora Village Ltda

1 – Acerca da alegada omissão no
decisum
colegiado quanto
aos fundamentos de rejeição da preliminar de nulidade de sentença, restou claro no Acórdão embargado
que a decisão surpresa,
vedada na legislação processual civil, diz respeito ao fundamento e não ao momento da decisão, não se exigindo do julgador o prévio anúncio de cada deliberação proferida nos autos.

2 – É
incabível a tentativa da parte consignante, ora embargante, de tentar discutir a eventual rescisão do contrato e a validade das disposições contratuais no âmbito de ação de consignação, instituto do direito processual que tem por escopo apenas regular o procedimento de eficácia liberatória do pagamento.

3 – No que concerne a suposta
obscuridade
quanto a exceção do contrato não cumprido, bem como quanto a adequação do valor depositado, restou assente no
decisum
embargado que antes do aforamento da ação de consignação, a relação contratual existente entre as partes já estava sendo discutida no âmbito da ação indenizatória n. 0041954-10.2015.8.14.0301, na qual foi reconhecida a mora da construtora quanto à entrega do imóvel, havendo condenação ao pagamento de lucros cessantes, multas e indenização por danos morais em decorrência do aludido inadimplemento, ressalvando inclusive a possibilidade de eventual compensação existente entre as partes em decorrência da condenação, circunstancia esta que impacta diretamente no saldo devedor do imóvel, e por conseguinte, denota a insuficiência do importe consignado.

4 – Outrossim, ainda que houvesse o alegado inadimplemento do comprador, em se tratando de contrato de promessa de compra e venda, a mora do devedor não possui natureza
ex re
, mas sim
ex persona
, por inteligência do disposto no art. 1º do Decreto-Lei 745/1969.

Embargos
de Declaração da Apelada Ecotomo S/S Ltda e seus Causídicos

5 – Inicialmente, insta esclarecer que consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1776425/SP) tanto a p
arte quanto o advogado têm legitimidade concorrente para recorrer de decisão sobre honorários advocatícios.

6 –
Analisando os autos, verifica-se que em contrarrazões a parte ora embargante, pleiteou a fixação de honorários recusais, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, pedido não analisado na decisão colegiada embargada, impondo-se o saneamento da imissão.

7 – C
onsoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

8 –
Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do Novo CPC; o Recurso de Apelação da incorporadora, ora embargada, foi desprovido na integra e a já havia condenação
ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

9 –
Embargos de Declaração
Conhecidos

para:

9.1 –

Negar Provimento

ao oposto pela
apelante
Construtora Village Ltda.

9.2 –

Dar Provimento

ao oposto pela
apelada
Ecotomo S/S Ltda
e seus
Causídicos
,
conferindo-lhe efeito modificativo para a acrescentar a decisão colegiada embargada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, a condenação ao pagamento de
honorários recursais no importe de 1% (um por cento) ao valor da complementação, totalizando honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o referido valor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de agosto de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração da construtora apelante, e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração da parte apelada nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0869786-09.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADA:
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ECOTOMO S/S LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE LTD
A
e por
ECOTOMO S/S LTDA
inconformados com o

V. ACÓRDÃO DE ID.
14805630
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela construtora ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – TENTATIVA DE RESCISÃO DO AJUSTE – CONSIGNAÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA – INJUSTA RECUSA NÃO CONSTATADA – HIPÓTESES DO ART. 335 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada opôs a apelante
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA,
Embargos de Declaração (ID.
14932026
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto aos fundamentos de rejeição da preliminar de nulidade de sentença; bem assim
quanto ao cabimento da rescisão contratual, do abatimento dos encargos previstos em contrato e da legalidade da cláusula 45 do contrato
.

Aduz, ainda, que o Acórdão embargado seria obscuro
quanto à força obrigatória dos contratos e da exceção do contrato não cumprido, bem como quanto a adequação do valor depositado.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Por sua vez, a empresa apelada
ECOTOMO S/S LTDA também opôs
Embargos de Declaração (ID.
14988821
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a necessidade de fixação de honorários recursais, a teor do disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pugna assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja fixado honorários recursais em favor da parte apelada/embargante.

Em suas contrarrazões, tanto a parte apelada/embargante (ID.
15105634
), quanto a parte apelante/embargante (ID.
15134552
), defendem a rejeição dos aclaratórios da parte contrária.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos aclaratórios, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS EMBARGOS

Considerando a dissociação das matérias arguidas pelos embargantes, procederei a análise individualizada dos aclaratórios.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DA APELANTE CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto aos fundamentos de rejeição da preliminar de nulidade de sentença e
quanto ao cabimento da rescisão contratual, do abatimento dos encargos previstos em contrato e da legalidade da cláusula 45 do contrato
; bem assim obscura
quanto à força obrigatória dos contratos e da exceção do contrato não cumprido, bem como quanto a adequação do valor depositado.

Da Alegada Omissão e Obscuridade

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Inicialmente, acerca da alegada omissão no
decisum
colegiado quanto
aos fundamentos de rejeição da preliminar de nulidade de sentença, restou claro no Acórdão embargado
que a decisão surpresa,
vedada na legislação processual civil, diz respeito ao fundamento e não ao momento da decisão, não se exigindo do julgador o prévio anúncio de cada deliberação proferida nos autos.

Desse modo, a
prolatação de sentença sem o prévio anúncio de julgamento, não caracteriza violação ao art. 9º do CPC e/ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente seus fundamentos tenham sido objeto do devido contraditório.

Noutra ponta, revela-se incabível a tentativa da parte consignante, ora embargante, de tentar discutir a eventual rescisão do contrato e a validade das disposições contratuais no âmbito de ação de consignação, instituto do direito processual que tem por escopo apenas regular o procedimento de eficácia liberatória do pagamento.

Assim, restou esclarecido que a ação de consignação em pagamento não é o meio processual próprio para discussão das eventuais causas de resilição do contrato, questão que consoante demonstrado na origem, já seria objeto de outras demandas.

No que concerne a suposta
obscuridade
quanto a exceção do contrato não cumprido, bem como quanto a adequação do valor depositado, restou assente no
decisum
embargado que antes do aforamento da ação de consignação, a relação contratual existente entre as partes já estava sendo discutida no âmbito da ação indenizatória n. 0041954-10.2015.8.14.0301, na qual foi reconhecida a mora da construtora quanto à entrega do imóvel, havendo condenação ao pagamento de lucros cessantes, multas e indenização por danos morais em decorrência do aludido inadimplemento, ressalvando inclusive a possibilidade de eventual compensação existente entre as partes em decorrência da condenação, circunstancia esta que impacta diretamente no saldo devedor do imóvel, e por conseguinte, denota a insuficiência do importe consignado.

Outrossim, ainda que houvesse o alegado inadimplemento do comprador, em se tratando de contrato de promessa de compra e venda, a mora do devedor não possui natureza
ex re
, mas sim
ex persona
, por inteligência do disposto no art. 1º do Decreto-Lei 745/1969.

Dessa forma,
considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DA APELADA
ECOTOMO S/S LTDA E SEUS CAUSÍDICOS

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a necessidade de fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, §11º do CPC, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela construtora.

Da Omissão

Inicialmente, insta esclarecer que consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1776425/SP) tanto a p
arte quanto o advogado têm legitimidade concorrente para recorrer de decisão sobre honorários advocatícios.

Outrossim, a
nalisando os autos, verifica-se que em contrarrazões a parte ora embargante, pleiteou a fixação de honorários recusais, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, pedido não analisado na decisão colegiada embargada, impondo-se o saneamento da omissão.

Dos Honorários Recusais

Como é sabido, c
onsoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da citada Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017
). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1689022 PR 2017/0187510-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do Novo CPC; o Recurso de Apelação da Construtora Village foi desprovido na integra e a já havia condenação
ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para a modificação parcial da decisão colegiada embargada, apenas para fixar honorários recursais no importe de 1% (um por cento) a ser acrescido a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais originalmente estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da complementação, totalizando honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o referido valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para:

NEGAR PROVIMENTO
ao oposto pela
apelante
Construtora Village Ltda.

DAR PROVIMENTO
ao oposto pela
apelada

Ecotomo S/S Ltda
e

seus
Causídicos
,

conferindo-lhe efeito modificativo para a acrescentar a decisão colegiada embargada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, a condenação ao pagamento de
honorários recursais no importe de 1% (um por cento) ao valor da complementação, totalizando honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o referido valor.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/08/2023